Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COMINATÓRIA. CONCURSO PARA CARGO DE AGENTE DE SERVIOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CEB. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se demonstrada a inequívoca necessidade de preenchimento de vagas no período de validade do concurso.
2. Não restou comprovado que a contratação de serviços específicos mediante instituto da terceirização incorreu em preterição da classificação do recorrente, pois não verificada a integral identidade de funções entre o objeto dos contratos de terceirização e o cargo almejado, mesmo em análise ampla e conjunta contratual.
2.1. A nomeação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Em se verificando ausência de abuso de direito nas contratações de serviços terceirizados, mormente diante do entendimento vinculante do STF pela licitude da terceirização de atividades-fim, não se evidencia nos autos qualquer irregularidade, de modo que não se justifica a nomeação do autor classificado para o cadastro de reserva.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.